Tribunal: STF
Processo: RE 77651
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-03-03
Data de publicação: 1977-03-03

Ementa:
MATÉRIA TRABALHISTA - SENTENÇA NORMATIVA DE DISSÍDIO COLETIVO - PREJULGADO Nº 38, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - CONSTITUCIONALIDADE.
Sendo as convenções coletivas ou sentenças proferidas nesses dissídios atos normativos e, como tais, fonte formal de direito do trabalho, nada impede que essas decisões tenham força obrigatória mesmo em relação aos empregados que venham a ser admitidos após o dissídio, inexistindo qualquer eiva de inconstitucionalidade quanto a esses efeitos, vez que não há norma expressa na legislação pátria determinando que a sentença coletiva somente aproveite aos trabalhadores admitidos até a data de julgamento.
Recurso extraordinário não conhecido.